Tribunal: TJDFT
Processo: 0751279-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751279-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE DA SILVA VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSILENE DA SILVA VIEIRA (credora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0711480-39.2022.8.07.0018, proposta pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de expedição de requisição de pequeno valor referente ao valor incontroverso, nos seguintes termos (ID 17729706 do processo de origem): “Indefiro, por ora, o requerimento de ID 174531085, aguarde-se o trânsito em julgado do AGI, conforme já determinado”. Em suas razões recursais (ID 54023618), afirma que o Distrito Federal impugnou os cálculos, sendo que houve decisão no AGI 0742774-66 determinando o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso. Informa que foi apurado o valor incontroverso. Menciona que a credora apresentou renúncia expressa quanto à parte do seu crédito que excede a 10 salários mínimos, visando a expedição de requisição de pequeno valor. Menciona que tal medida visa assegurar que a agravante receba tanto o valor controverso quanto incontroverso através de requisição de pequeno valor. Informa que o valor incontroverso atualizado é no importe de R$ 13.200,00, sendo que agravante renunciou expressamente a quantia de R$ 2.634,27 para que a requisição de pequeno valor seja expedida. Alega que a decisão agravada concede efeito suspensivo de ofício ao recurso, em violação ao que restou decidido no agravo de instrumento. Pretende, assim, que seja expedida a requisição de pequeno valor para o pagamento da parte incontroversa, e, posteriormente, retificação ou expedição de RPV complementar para pagamento do valor controverso. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para homologar ou determinar a homologação do pedido de renúncia apresentada pela credora, impondo ao juízo de origem que expeça Requisição de Pequeno Valor para pagamento do valor incontroverso referente ao crédito principal. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar visando o prosseguimento da execução, em relação ao valor incontroverso, com a expedição de Requisição de Pequeno Valor. A questão do prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, em tese, amolda-se àquela julgada pelo c. Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a tese 28. Transcrevo, in verbis: “Tema 28. Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Assim sendo, a decisão do Supremo Tribunal Federal, cujo precedente é vinculante, determina que seja possível expedir precatório ou requisição de pequeno valor referente ao valor incontroverso da dívida. No presente caso, a impugnação do Distrito Federal é relativa ao índice de correção monetária, cuja questão é objeto do agravo de instrumento de n.o 0742774-66.2022.8.07.0000. Assim sendo, o valor base da dívida é incontroverso, sendo que o Distrito Federal entende que o débito perfaz a quantia de R$ 8.576,29 (ID 15669066 dos autos originários), ao passo que o credor entende que o valor da dívida inicial era de R$ 15.834,27 (inicial dos autos de origem). Desse modo, existindo valor incontroverso a ser executado, entendo, em análise perfunctória, que deve ser aplicado o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal para possibilitar o prosseguimento da execução. O referido entendimento está em consonância com o disposto no art. 535, § 4o, do CPC. Transcrevo, in verbis: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. Contudo, em juízo superficial, verifico que a aplicação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal enseja que o prosseguimento da execução deva dar-se com o pagamento mediante precatório, sob pena de se violar o art. 100, § 8o, da Constituição Federal, uma vez que o valor total da dívida indicada pelo agravante é de R$ R$ 15.834,27 (ID 130943214 dos autos originários). Com efeito, para estabelecer se o pagamento será realizado por precatório ou por RPV deve ser considerado o valor da dívida integralmente. Não se mostra possível fracionar o débito, excluindo da dívida total o valor da parte incontroversa para determinar o prosseguimento da execução por Requisição de Pequeno Valor. Desse modo, em juízo perfunctório, a renúncia ao crédito excedente ao limite previsto para expedição de Requisição de Pequeno Valor somente teria validade se fosse do valor total da dívida e não apenas da parte excedente referente ao valor incontroverso. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PROSSEGUIMENTO JÁ DETERMINADO NA ORIGEM. PARCIAL CONHECIMENTO. EXPEDIÇÃO IMEDIATA DO PRECATÓRIO OU REQUISITÓRIO REFERENTE AO VALOR INCONTROVERSO. ARTIGO 535, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESE 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há interesse recursal no ponto relativo ao "prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI 0742583-21.2022.8.07.0000". Na decisão pela qual acolhidos os embargos de declaração opostos pelo agravante já foi determinado o prosseguimento do feito. 2. Ainda que a decisão relativa à discussão do índice de correção monetária não tenha precluído, pode ser expedida a requisição de pequeno valor ou de precatório da parte incontroversa, ou seja, da diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pela Fazenda Pública em observância ao disposto no §2o do art. 535 do CPC ("Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição"). 3. O Supremo Tribunal na Tese 28 considerou que é constitucional a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor ou precatório. 3.1. Assim, não é possível que a credora se valha da utilização da RPV para pagamento imediato da parcela incontroversa quando o seu crédito, se mantido o entendimento firmado pelo Tribunal - IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009 - terá seu valor pago por precatório. Isso significaria aplicação dos dois regimes de satisfação do mesmo crédito, quais sejam, o pagamento imediato com expedição da RPV da parcela incontroversa (sem expedição de precatório) e a expedição do precatório para outra parte da dívida quando definida. 3.2. A Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório. 4. O art. 100 da Constituição não restringe à expedição dos precatórios da parcela incontroversa, pois não se trata de precatório complementar ou suplementar, portanto, não trata de precatório fracionado, sendo que o restante (a fração sobre a qual ainda há controvérsia) será executado posteriormente. Em tal situação, não está havendo fracionamento vedado no parágrafo 8o do art. 100 da Constituição Federal. 4.1. Desse modo, cabível o pagamento da parte incontroversa, observado que para fixação do regime de pagamento (precatórios ou RPV) deve ser considerado o valor total almejado (parte controversa e incontroversa). 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1775277, 07312348420238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO IPCA-E. DECISÃO DO JUÍZO QUE DETERMINOU SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACORDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 28. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2. Embora possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado - precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) - deve ser observado o valor total da execução (inclusive a parte controvertida). Ressalte-se ainda que, para a expedição de RPV, há que se considerar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de repercussão geral 792). 3. No caso, o juízo determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do acórdão que julgou o agravo de instrumento. A referida decisão é incompatível com o que foi decidido por este Tribunal, haja vista que a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência recursal foi clara: concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau até o julgamento do mérito recursal (e não até o trânsito em julgado do recurso). 4. O valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de requisição de pequeno valor, mas a importância total executada supera tal limite. Assim, o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso é possível. Todavia, deve ser realizado mediante expedição de precatório, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal de Federal no Tema de Repercussão Geral 28. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1643982, 07322301920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RE 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. INCIDÊNCIA. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIORMENTE. RE 730.462. TEMA 733. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPCA-E. VALOR INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. COM EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. SUMULA N. 519 DO STJ. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 5o da Lei n. 11.960/09 que alterou o art. 1o- F da Lei n. 9494/1997 e determinou a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) como fator de correção monetária de débito imposto à Fazenda Pública foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, primeiramente, no julgamento das ADI's números 4.357 e 4.425 (para fins de expedição de precatórios) e, posteriormente, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 afetado ao julgamento do RE n. 870.947/SE, no qual foi decidido, por maioria, pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 2. No julgamento do RE n. 730.462, em sede de repercussão geral, sob o Tema 733, o STF definiu que "A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional". 3. Admite-se, no cumprimento de sentença, em caráter excepcional, a modificação da sentença exequenda transitada em julgado, quando a publicação do acórdão que declara a norma inconstitucional, tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado do título judicial em execução, situação que ocorreu no presente caso. Pois, o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu no dia 11/03/2020, ou seja, após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, que se deu em 03/03/2020. Assim, nos termos do art. 535, § 5o, do CPC, deve ser adotado o fator de correção monetária (IPCA-E), a partir de julho de 2009, conforme determinado no referido precedente vinculante. 4. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1205530/SP com repercussão geral no denominado, Tema 28, fixou a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". Logo, à luz desse precedente vinculante é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, tão somente, referente ao valor incontroverso, com expedição de precatório ou RPV, a depender do valor total do crédito exequendo. 5. Em se tratando de impugnação ao cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios, aplica-se o teor da Súmula n. 519 do STJ, que assim preceitua: "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios" 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, a partir de julho de 2009; determinação da expedição de precatório ou RPV do valor incontroverso; e afastamento da condenação em honorários advocatícios. (Acórdão 1632456, 07293964320228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. (TEMA 28/STF) ART. 535, §4o, DO CPC. VALOR INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RENÚNCIA AO EXCEDENTE A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DECISÃO REFORMADA. 1. No julgamento do Tema no 28, o excelso Supremo Tribunal Federal firmou-se pela ausência de violação ao artigo 100, §§ 1o e 4o (atual § 8o, conforme alterações introduzidas pela EC 62/2009) da Constituição Federal, na hipótese de fracionamento da execução quanto às partes controversa e incontroversa, a fim de viabilizar o seu imediato prosseguimento quanto à parte incontroversa, sobre a qual recai o trânsito em julgado. 2. Deve-se observar a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, a fim de resguardar o disposto no § 8o, do artigo 100, da Constituição da República. Ou seja, a forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1623552, 07251579320228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Assim, em juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho que não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Além disso, não há o perigo da demora, pois a questão pode aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora